Tribunal: TJMT
Processo: 1004320-14.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004320-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES SOARES - CPF: 077.795.358-78 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM

APLICADO –
IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

2. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

3. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado.

4. Recurso não provido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso
de apelação cível interpost
o
pelo
BANCO CETELEM S/A
contra a decisão proferida pelo
j
uízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
(MT)
que
,

nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo e imposição de multa
n.
1004320-14.2016.8.11.0041
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedente
s os pedidos formulados na inicial.

Os autos relatam que a consumidora Fernanda Silva Leme apresentou reclamação junto ao PROCON do Estado de Mato Grosso, alegando que não recebeu a fatura de seu cartão de crédito no endereço informado, solicitando, assim, o cancelamento das taxas administrativas cobradas e a restituição dos valores pagos em dobro.

Após regularização do envio da fatura, o PROCON aplicou multa administrativa ao Banco C
etelem no valor de R$ 16.333,33 (dezesseis mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Inconformad
a
com a decisão administrativa,
a parte ora
apelante ajuizou ação anulatória, sustentando a inexistência de irregularidade na cobrança das taxas, que estariam previstas no contrato firmado com a consumidora, e a desproporcionalidade da multa imposta.

A sentença
recorrida
entendeu pela regularidade do ato administrativo e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado
, o apelante recorre alegando nulidade na imposição da multa por falta de fundamentação adequada e desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem contrarrazões pela Fazenda Pública, apesar de devidamente intimada.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
213530195
,
apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de recurso
de apelação cível interpost
o
pelo
BANCO CETELEM S/A
contra a decisão proferida pelo
j
uízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
(MT)
que
,

nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo e imposição de multa
n.
1004320-14.2016.8.11.0041
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedente
s os pedidos formulados na inicial.

Infere-se dos autos que o juízo de origem fundamentou na sentença o seguinte (Id.
212248693
):

“[...].

I - Da Nulidade do Processo Administrativo

Requereu a parte autora seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do Decreto no 2.181/97, e, consequentemente a nulidade do processo administrativo, cancelando-se a multa aplicada pelo PROCON.

O Decreto n. 2.181/1997 criou o PROCON, dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), de forma que não há que se falar em inconstitucionalidade.

Prima facie, incumbe ressaltar a legitimidade da Fundação PROCON para o exercício do
poder de polícia administrativa aplicando as penalidades cabíveis na defesa do consumidor, nos termos do que estabelece o art. 2
o[
1], do Decreto Estadual n.o 3.571/04, c/c art. 56, caput e inc.
I[
1], e art. 57[2], da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Não bastasse, o referenciado Decreto Estadual n. 3.571/04, além de fixar a competência do PROCON para o fim de fiscalizar e aplicar as penalidades inerentes a relações de consumo de acordo com a legislação específica e com a Constituição Federal, define a determinação para a promoção dos atos de instauração do processo administrativo, investigação preliminar, audiência de conciliação, julgamento de eventual defesa, pedido de reconsideração, recurso administrativo e, ainda, estabelecer as disciplinas para sua própria execução.

De acordo com esta perspectiva, a atividade de fiscalização exercida pela Fundação é de natureza vinculada e, por cuidar-se de aplicação de norma de ordem pública, uma vez verificada a infração, é obrigada a aplicar a penalidade, sem qualquer poder discricionário nesta decisão. Logo, tendo o órgão de defesa do consumidor detectado uma infração às relações de consumo, qual seja, evidente deter o PROCON-MT competência material e formal para aplicar as sanções respectivas.

[...].

Desta forma,
não prospera o argumento da Requerente quanto à nulidade do processo administrativo.

[...].

II – Cobrança da Tarifa de processamento

O Processo Administrativo no 0108-008.840-8 foi instaurado a partir da reclamação da consumidora FERNANDA SILVA LEMES, na data de 14.08.2008, onde alegou que adquiriu cartão de crédito
Bigolin
Aura

(
Cetelen
) desde 29.03.2008; que não recebeu nenhuma fatura; que
foram-lhe
cobrados valores de R$ 2,99

(dois reais e noventa e nove centavos), referente a taxa de administração, ocasião em que solicitou o cancelamento das taxas contestadas, o envio das faturas para o seu endereço onde foi encaminhado o cartão e restituição em dobro dos valores pagos pela taxa de administração.

O banco reclamado foi notificado, tendo apresentado defesa, sendo que as partes não chegaram a um acordo no que se refere à devolução dos valores pagos.

É sabido que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), contudo, é autorizado o controle judicial no exame da legalidade e flagrante violação da razoabilidade.

[...].

Inobstante a cobrança da tarifa de processamento/emissão de boleto tenha previsão legal até primeiro de junho do ano de 2012, é certo que o consumidor/cliente/usuário do serviço deveria estar ciente da cobrança e da forma de utilização, o que não restou comprovado nos autos haja vista que o banco requerente não juntou aos autos o contrato firmado com a cliente.

Desta forma,
não restando comprovado nos autos que fora devidamente explicitado
à
consumidora o valor que seria cobrado a título de tarifa de
processamento
, não há como acolher a argumentação constante da peça de ingresso.

[...].

Nesse contexto, verifica-se que a multa aplicada pelo PROCON observou o devido processo legal estando
a
decisão administrativa devidamente fundamentada, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo.

Assim, não merece acolhimento a alegação de nulidade da multa aplicada diante da não comprovação nos autos de que ao consumidor/cliente foi dado conhecimento quanto
a
cobrança da tarifa de processamento/emissão e boleto bancário, impondo-se a improcedência dos argumentos elencados pela parte autora.

[...].

III -
Do pedido da Redução do Valor da Multa

A respeito do valor da multa, alega o requerente que é exorbitante.

Insta salientar que a aplicação da penalidade de multa encontra-se expressamente prevista no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, devendo o seu aplicador se ater às graduações máxima e mínima estabelecidas no parágrafo único do artigo 57, do mesmo regramento especial. Destarte, sempre que conduta praticada no mercado de consumo atingir diretamente o interesse de consumidores é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas
em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

[...].

Neste assunto o Código de Defesa do Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as respectivas normas.

Assim, o art. 57, do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, e essa sanção administrativa representa uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito
e também
para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

Da mesma forma não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser suficiente para coibir a conduta lesiva no caso em apreço, por parte da instituição bancária, bem como, visa desestimular, pelo
menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In
casu
,
a irresignação da requerente reside na alegação de desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e a suposta irregularidade cometida, neste peculiar aspecto, tenho que não
assiste
razão à requerente como passo a discorrer doravante.

A multa corresponde à conduta
infrativa
tipificada nos autos de infração, foi imposta no valor base deR$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), e diante de circunstâncias atenuantes e agravantesresultou, finalmente, na pena de multa no valor de
R$ 16.333,33(dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos),
quantum

que a meu ver, que atende consideravelmente aos aspectos da graduação da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, tendo em vista que a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa, que deve refletir caráter pedagógico, isto é, possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

[...].

Nesse contexto, entendo que deve ser mantido o valor da multa aplicada à parte autora.

[
...]”
.

A controvérsia cinge-se à validade do ato administrativo que impôs multa ao apelante e à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na sua fixação.

Pois bem.

1. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.

De início, imperioso destacar que
o PROCON, ao aplicar a multa ao Banco Cetelem S/A, agiu dentro de sua competência legal, conforme
previsão contida n
o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que autoriza a imposição de sanções administrativas em casos de infrações às normas de defesa do consumidor.

Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33.
As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§
4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”
.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.
DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

No que tange à fundamentação do ato administrativo, observa-se que a decisão do PROCON foi devidamente motivada, com base na reclamação da consumidora Fernanda Silva Leme, que alegou não ter recebido a fatura do cartão de crédito em seu endereço, resultando na cobrança de taxas administrativas que não foram reconhecidas como devidas.

A decisão administrativa fundamentou-se na violação do direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, conforme preceitua o artigo 6o, inciso III, do CDC.

Ademais, denota-se da cópia do
processo administrativo conduzido pelo PROCON que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do
procedimento.
”

(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
1o.
4.2024,
Publicado
no DJE 04.4.2024)
[sem destaque no original].

“[...]

Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único
objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade
aplicada.
”

(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,
Publicado
no DJE 27.3.2024).
[sem destaque no original].

3. DO VALOR DA MULTA APLICADA.

Quanto ao valor da multa aplicada, é importante ressaltar que o PROCON
deve
consider
ar
a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo fornecedor e a condição econômica do apelante, conforme determina o artigo 57 do CDC
. Vejamos:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original]
.

Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor
levou em consideração
a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada,
salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço. A multa aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor.

No caso, a
multa de 16.333,33 (dezesseis mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) foi fixada com base na capacidade econômica do Banco Cetelem S/A e na necessidade de coibir práticas lesivas aos consumidores
, motivo pelo qual
deve ser mantida, porquanto observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7.
Recurso não provido”
.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13
.
5
.
2024,
Publicado
no DJE 21
.
5
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, conclui-se que
a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados,
resultando

n
a improcedência dos pedidos iniciais e pela manutenção da multa administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
de apelação cível
, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON ao Banco Cetelem S/A.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024